Tribunal: TJMT
Processo: 1016101-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS PEREIRA LEAO contra decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da ação indenizatória no 16228-31.2018.811.0004 Código: 295446, movida em seu desfavor por NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA, rejeitou as preliminares levantadas em contestação pelo agravante, dentre elas a preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e denunciação à lide em face do Município de Aragarças.
Sustenta a agravante, em resumo o fato ocorreu nas dependências do Hospital Municipal Getúlio Vargas, na cidade de ARAGARÇAS – GOIÁS, estando o requerido, ora agravante, na condição de funcionário/contratado do referido Município, deve o ato pleiteado pelos requerentes/agravados ser estendido ao Município de Aragarças – GO, na pessoa do Prefeito Municipal.
Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atendeu a agravada pelo Sistema Único de Saúde, atuando como executor de ordens da Administração Pública.
Anota a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, haja vista que os fatos descritos na exordial ocorreram na Comarca de Aragarças – Goiás, localizada em Estado diverso da que os agravados pleitearam locupletação.
Nesses termos pede pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a ilegitimidade passiva do agravante, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Com relação a denunciação à lide, tem-se que não é obrigatória, na hipótese da responsabilidade civil do Estado, porque impõe à parte autora ônus e evidente prejuízo, comprometendo, inclusive, a celeridade da prestação jurisdicional, a despeito do disposto no artigo 125, II, do CPC/15.
Sobre o outro aspecto tratado, sustenta o agravante a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, haja vista que os fatos descritos na exordial ocorreram na Comarca de Aragarças – Goiás, localizada em Estado diverso da que os agravados pleitearam locupletação.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =